Tribunal: TJBA
Processo: 0078607-68.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0078607-68.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Maria da Gloria Ferreira Tourinho Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. PREVALÊNCIA DA NORMA ADMINISTRATIVA SOBRE ENTENDIMENTO ANTERIOR DO STJ (TEMA 876). LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS ESSENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte executada, com fundamento na Resolução nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025, do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF da executada, considerando a existência de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 876) pela desnecessidade desse requisito, frente à superveniência de norma administrativa do CNJ. III. Razões de decidir 3. O STJ, pelo Tema 876, havia decidido que a ausência de CPF/CNPJ não permitia a extinção da execução fiscal, sendo suficientes o nome e o endereço do executado para o prosseguimento do processo. 4. Contudo, a Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, passou a exigir a indicação do CPF ou CNPJ como requisito essencial, determinando a extinção das execuções fiscais sem tal informação, inclusive na análise da petição inicial. 5. A jurisprudência vem se adequando à nova diretriz administrativa, validando a extinção do processo pela ausência de dados cadastrais indispensáveis para a identificação da parte. 6. No caso concreto, tendo sido certificada a ausência do CPF da parte executada nos autos e não tendo o exequente suprido a falha cadastral, correta a conclusão pela extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. IV. Dispositivo Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal por ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada é legítima, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevalecendo a norma administrativa sobre o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça (Tema 876), sendo imprescindível a apresentação dos dados cadastrais essenciais para o regular prosseguimento do feito, ainda que o nome e endereço estejam indicados na petição inicial." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0078607-68.2007.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como parte apelada, MARIA DA GLÓRIA FERREIRA TOURINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça